Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706755-49.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVACIR GONCALVES DE MESQUITA, NAYARA DA SILVA DE MESQUITA, JONATHAN DA SILVA DE MESQUITA, LARISSA DA SILVA DE MESQUITA APELADO: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, MONICA OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Os apelantes, Espólio de Jovacir Goncalves de Mesquita, Nayara da Silva de Mesquita, Jonathan da Silva de Mesquita e Larissa da Silva de Mesquita, afirmam na petição de ID 57625747, que por “erro” no Sistema Pje, sua patrona não teria logrado êxito em incluir vídeo contendo a sustentação oral. Em razão do fato acima, informaram dois “links” contendo a sustentação oral e pugnaram pelas respectivas juntadas aos autos. Decido. A Portaria GPR 841/2021, alterada pela Portaria GPR 1625/2023, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, dispõe que: Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. §7o A implantação da sustentação oral por meio eletrônico observará calendário previsto no Anexo I desta Portaria. (NR) Com efeito, incumbe à parte interessada encaminhar os arquivos de áudio ou vídeo por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual, ou seja, até às 13:29. Na espécie, o processo foi incluído em pauta de julgamento da 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04) e as partes foram intimadas da referida pauta na data de 01/03/2024. Somente na data de hoje, faltando 9 (nove) minutos para o início da Sessão, é que os apelantes noticiaram a existência de falha no Sistema PJe, sem a juntada de qualquer prova nesse sentido (por exemplo, print da tela). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido na manifestação de ID 57625747. Publique-se. Intimem-se os apelantes. Desembargador José Firmo Reis Soub